Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Dialeticidade observada. Cobrança de despesas condominiais. Uso facultativo de entrada por condômino. Obrigação propter rem que independe de efetiva fruição do serviço disponibilizado aos condôminos. Vício de fundamentação não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de taxas condominiais, ao reconhecer a titularidade da unidade, a inadimplência das parcelas e a irrelevância da utilização efetiva de determinada entrada do condomínio, afastando apenas a cobrança de honorários convencionais por abusividade da cláusula correspondente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o recurso observa o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) é válida a cobrança de despesas condominiais quando o condômino opta por não utilizar uma das entradas do condomínio; (iii) a obrigação condominial, de natureza propter rem, depende da efetiva fruição dos serviços comuns; (iv) há necessidade de previsão convencional ou deliberação assemblear específica para legitimar a cobrança questionada; e (v) existe omissão relevante na sentença quanto às alegações deduzidas pela parte ré.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade resta observado quando as razões recursais enfrentam, de forma direta e minimamente suficiente, os fundamentos adotados na sentença, ainda que sob enfoque jurídico diverso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. A obrigação de contribuir para as despesas condominiais decorre da titularidade da fração ideal e independe da utilização efetiva das áreas ou serviços comuns disponibilizados.
5. A faculdade de uso ou a opção do condômino por não se valer de determinada entrada do condomínio não afasta o dever de custeio da infraestrutura colocada à disposição da unidade e que se encontra inserida na taxa condominial.
6. A cobrança de despesas condominiais não configura duplicidade indevida quando fundada em critério previsto na convenção condominial ou em deliberação assemblear válida, inexistindo exceção aplicável à unidade que dispõe de acesso múltiplo.
7. Não há omissão judicial quando a decisão aprecia os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, sendo dispensável o exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 1.336, I; CPC, arts. 373, II, 489, § 1o, IV, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418819, APC 0711733-89.2020.8.07.0020, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.04.2022; TJDFT, Acórdão 1737702, APC 0713355-14.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27.07.2023.